Tribunal: STF
Processo: ARE 1457217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. 1. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA EXTERNA. ACIDENTE DE TRABALHO. EMPREGADO READAPTADO EM FUNÇÃO DISTINTA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ÓBICE DA SÚMULA 333/TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que ao empregado, que antes recebia o adicional de atividade de distribuição e coleta - AADC, readaptado em razão de acidente de trabalho, subsiste o direito ao recebimento do adicional, uma vez que a readaptação em nova função não pode implicar redução salarial, até porque a reabilitação profissional é vista como alternativa de trabalho para o empregado que sofreu redução da sua capacidade laborativa e visa, sobretudo, a promoção da dignidade da pessoa humana. No caso, a Reclamada foi condenada ao restabelecimento do pagamento do adicional de atividade de distribuição e coleta externa – AADC ao empregado readaptado em função interna, após acidente de trabalho, atendendo à atual, iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior. Nesse contexto, afigura-se incensurável a decisão agravada e inviável o processamento do recurso, por aplicação dos óbices da Súmula 333/TST e do § 7º do artigo 896 da CLT. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO EM QUE RESTABELECIDA A SENTENÇA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REMETE PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA A DEFINIÇÃO DA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. No caso, foi dado provimento ao recurso de revista da Reclamante para restabelecer a sentença em que a Reclamada foi condenada ao pagamento do adicional de atividade de distribuição e de coleta externa. Ainda que se reconheça que o tema alusivo à correção monetária é matéria de repercussão geral já definida pelo Supremo Tribunal Federal, consoante julgamento recente da ADC 58, de observância obrigatória, é certo que no caso dos autos o TRT assim decidiu que “os critérios de atualização monetária e juros devem ser definidos de acordo a legislação vigente à ocasião do efetivo pagamento, motivo pelo qual inoportuno, em sentença, estabelecer estes critérios, em especial porque se trata de matéria a ser abordada na fase de liquidação, momento em que será conhecida a lei vigente.”. Desse modo, uma vez que o juízo originário remeteu a fixação dos índices de correção monetária para a fase de execução, não há interesse recursal da Reclamada, visto que os critérios de cálculo serão oportunamente definidos, sem qualquer prejuízo à parte. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV, 2º, 5º, II, 7º, caput, XVI, XXII, XXIII, XXVI, 8º, VI, 22, I e VI, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente